Tribunal: TJPA
Processo: 0814103-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814103-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA PAIVA LIMA, ROMEU PAIVA MARANHAO LIMA, ROMULO MARTINS LIMA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMALMENTE CONSTITUÍDA À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO. PREMATURIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mariana Paiva Lima e outros contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em ação de reintegração em cargo público, ao fundamento de ausência de peça obrigatória e prematuridade recursal, uma vez que a ata de audiência contendo a decisão impugnada ainda não havia sido juntada aos autos originários no momento da interposição do recurso. Os agravantes sustentam excesso de formalismo, nulidade processual e posterior juntada da ata de audiência, requerendo a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência da ata de audiência, contendo a decisão agravada, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deficiência de instrução; e (ii) saber se é admissível recurso interposto antes da formalização da decisão judicial impugnada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.017, I, do CPC exige a juntada das peças obrigatórias indispensáveis à compreensão da controvérsia e à aferição da regularidade recursal, dentre elas a própria decisão agravada e documentos que demonstrem sua existência e conteúdo.

4.

No caso concreto, restou incontroverso que, quando da interposição do Agravo de Instrumento, inexistia nos autos a ata de audiência, documento essencial à comprovação do teor da decisão impugnada, inviabilizando a delimitação do objeto recursal, o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo Tribunal.

5.

A posterior juntada da ata de audiência não afasta a irregularidade originária do recurso, pois a admissibilidade deve ser aferida no momento da interposição, em observância ao princípio tempus regit actum e à jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

6.

Além da deficiência de instrução, verificou-se a prematuridade recursal, diante da inexistência de decisão formalmente constituída à época da interposição do Agravo de Instrumento, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: “1. A ausência, no momento da interposição do Agravo de Instrumento, de peça essencial apta a comprovar o teor da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. É inadmissível recurso interposto antes da formalização da decisão judicial impugnada, caracterizando prematuridade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.017, I, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0000643-69.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.08.2018; TJPA, AI nº 0804616-57.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.07.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Mariana Paiva Lima e outros
contra decisão monocrática de Id n° 31884121, que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão supostamente proferida em audiência de instrução e julgamento, realizada em 18/06/2025, nos autos da ação de reintegração em cargo público nº 0000155-59.1998.8.14.0017, movida contra o
Estado do Pará.

A decisão agravada consignou que, conforme informado pelos próprios agravantes, a ata da audiência ainda não havia sido juntada aos autos originários, inexistindo documento juridicamente válido capaz de comprovar o teor da manifestação judicial impugnada. Assim, concluiu-se pela impossibilidade de conhecimento de recurso interposto antes da própria formalização/publicação do decisum, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão monocrática teria adotado formalismo excessivo ao não conhecer do agravo de instrumento, a controvérsia envolveria nulidade processual, cerceamento de defesa e ausência de intimação válida. Alegam que a ata de audiência teria sido posteriormente juntada aos autos em 22/01/2026 e a ausência da mídia audiovisual da audiência não poderia ser imputada à parte. Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado, para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os agravantes não infirmaram os fundamentos da decisão monocrática, pois o agravo de instrumento foi interposto sem documento indispensável à comprovação da existência e do conteúdo da decisão impugnada. Requer, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de peça essencial e da prematuridade recursal.

Pois bem, no que se refere a ausência de peça essencial o artigo 1.017, I do Código de Processo Civil assim se posiciona:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...).”

No caso em análise, restou incontroverso que, no momento da interposição do recurso, inexistia nos autos a ata da audiência, documento indispensável para demonstrar o teor da decisão impugnada.

Tal circunstância impede a delimitação do objeto recursal, o exercício do contraditório e a própria análise do mérito pelo Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO.
CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA JUNTADA DE FORMA INCOMPLETA. INAPLICABILIDADE DO ART.1.017, §3º DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. TEMPUS REGIT ACTUM. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência, no momento da interposição, das peças obrigatórias de que trata o art. 525, inciso I, do CPC/1973 (dentre as quais a cópia da íntegra da decisão agravada), importa em não conhecimento do Agravo de Instrumento.
2. Incabível admitir que a cópia da decisão impugnada seja acostada de forma incompleta, notadamente quando se suprime a parte da decisão que trata de forma específica acerca das condutas imputadas à agravante, impossibilitando que o Juízo ad quem analise todos os aspectos que levaram à convicção do magistrado de primeiro grau e, assim, forme seu convencimento.3. Ausência de comprovação de que a agravante não teve acesso à integralidade da decisão a ponto de impossibilitar a juntada aos autos de forma completa.4. Impossibilidade de conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado nem a posterior juntada de peça, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 1017 §3º do CPC/2015 para recursos interpostos sob à égide do CPC de 1973, diante da incidência do princípio do tempus regit actum, consagrado nos Enunciados Administrativos nº 2 e nº 5 do STJ.5. Inexistência de razões para a modificação da decisão recorrida, que está em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ.6. Agravo Interno conhecido e não provido.7. À unanimidade. (TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0000643-69.2015.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-08-06)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AGRAVANTE. OPORTUNIZADA A JUNTADA DO DOCUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. MARCA DE CARIMBO DE RECEBIMENTO NA PGE PRODUZIDA UNILATERALMENTE NÃO SUBSTITUI CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISIÇÃO RECORRIDA. TEMPESTIVIDADE NÃO ATESTADA. IMPOSIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii) cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

2. Quando a norma faz referência a “outro documento” certamente não o fez para assegurar que MARCAS DE CARIMBO PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE com oposição de RABISCOS que não podem ser MINIMAMENTE identificados, tenham equivalência processual;

3. Conforme se depreende do documento de (ID 2008393) embora tenha concedido ao agravante a oportunidade para corrigir a falta do documento OBRIGATÓRIO, o mesmo preferiu a comodidade da inércia arguindo a tempestividade através da MARCA DE CARIMBO aposta nos autos, não tendo cumprido a determinação expressa em lei.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804616-57.2019.8.14.0000 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-07-06)

Ademais, além da ausência de peça essencial, a decisão agravada também se fundamentou na prematuridade do agravo de instrumento, por inexistência de decisão formalmente constituída.

Portanto, mostra-se irretocável o entendimento adotado na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026